Tribunal: TJDFT
Processo: 0716690-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROVA SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO ART. 129, §10, DO CP. APLICAÇÃO DO ART. 339, §2o, DO CP. REDUÇÃO DAS PENAS. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE DE SURSIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o e 339 do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se subsistem elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e denunciação caluniosa; e (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser ajustada diante de equívocos na aplicação da causa de aumento do art. 129, §10, do CP e da causa de diminuição do art. 339, §2o, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prova testemunhal presencial, coerente e convergente, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, constitui suporte idôneo e suficiente à comprovação da materialidade e da autoria, afastando a versão defensiva quando dissociada do conjunto probatório e inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa, na ausência de demonstração de agressão injusta ou perigo iminente.
4. Em casos de violência doméstica, a conclusão pela falsidade da imputação exige cautela e amparo em prova segura, não podendo decorrer apenas da ausência de confirmação do relato. Demonstrada, contudo, a imputação deliberadamente falsa por meio de elementos probatórios consistentes, mostra-se caracterizado o crime de denunciação caluniosa.
5. A causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal incide exclusivamente nas hipóteses de lesão corporal grave (§ 1o), gravíssima (§ 2o) e seguida de morte (§ 3o), quando praticadas em contexto de violência doméstica (§ 9o). Nessas situações, o crime é qualificado pelo resultado, e a violência doméstica atua como majorante. Tratando-se, contudo, de lesão corporal de natureza leve, a violência doméstica, referida no § 9o, configura qualificadora, e não causa de aumento, como ocorre nas demais hipóteses.
6. Incide a causa de diminuição prevista no art. 339, § 2o, do Código Penal quando a imputação falsa recai sobre contravenção penal, impondo-se a redução da pena pela metade.
7. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, notadamente por não superar a pena privativa de liberdade o limite legal e sendo o agente primário, mostra-se cabível a suspensão condicional da pena, a ser implementada pelo Juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o e § 10; art. 339, caput e § 2o; art. 44; art. 69; art. 77. Lei no 14.994/2024.